Tribunal: TJDFT
Processo: 0751650-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751650-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELA TOSTES CRUZ DE CASTRO PESSOA AGRAVADO: CASSIO ROBERTO PERETE DANTAS, MARCIO ALEXANDRE PERETE DANTAS, CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MONTEIRO, DORGEVAL LOPES DA SILVA, CARLOS COSTA SILVA FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GISELA TOSTES CRUZ DE CASTRO PESSOA (arrematante), contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0010208-15.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de autorização da lavratura do auto de arrematação, determinando a realização, pela arrematante, do depósito do valor remanescente da arrematação, a fim de que chegue ao montante de R$132.000,00, no prazo do edital, sob pena de condenação na multa legal e na multa por litigância de má-fé (ID 77298318 dos autos originais). Em suas razões (ID 21987774), a agravante narra que foi casada com o executado e que é coproprietária do bem que arrematou no leilão judicial, sendo esta uma situação incontroversa nos autos. Afirma que, em decorrência de disposição legal, a meação é garantida ao coproprietário. Defende, assim, que considerando que o imóvel foi avaliado em R$220.000,00 e que o lance de arrematação foi de R$132.000,00 (60% do valor de avaliação), o preço a ser exibido por ela seria de R$22.000,00 [R$132.000,00 – R$110.000,00 (referente à sua meação)]. Afirma que em outras hastas públicas foi resguardada a sua metade do valor arrematado. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja autorizada a lavratura do auto de arrematação. Preparo comprovado (ID 21987776). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. O artigo 843, § 2o, do Código de Processo Civil, expressamente prevê a necessidade de se resguardar a quota-parte do coproprietário quando da expropriação judicial do bem indivisível, ao passo que o § 1o, do mesmo artigo, garante ao coproprietário preferência na aquisição, in verbis: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. O ordenamento jurídico assegura, assim, na forma do que dispõe o artigo supracitado, a reserva da quota-parte do produto da alienação do bem penhorado ao coproprietário alheio à execução. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: (...) 2. Em complemento, o art. 843 do CPC assenta que, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do mencionado dispositivo legal acrescenta que deve ser reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 3. Na origem, a embargante, ora agravante, pretendeu a concessão de medida liminar com a finalidade de mantê-la na posse de sala comercial penhorada nos autos de execução movida contra o seu cônjuge e sobre a qual teria direito à meação, sob o argumento de que o referido bem não poderia ser alienado por valor inferior ao de sua avaliação. 4. Entretanto, eventual meação sobre o imóvel, cabível à cônjuge do executado, ora agravante, diversamente do consignado nas razões recursais, não deve incidir sobre o valor de avaliação do bem, mas, sim, sobre o produto da alienação, nos moldes do art. 843, caput, do CPC, sendo a ela garantido o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, na esteira do § 1o do mencionado preceptivo legal, razão pela qual se revela escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a medida liminar vindicada pela agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1289085, 07194025920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso concreto, a agravante arrematou o imóvel situado na Quadra 110, Bloco C, Loja 50, Setor Local Norte, pelo valor de R$132.000,00, sendo que o valor de avaliação do bem foi de R$220.000,00 (ID 75975751 dos autos originais). Constata-se, outrossim, que a agravante é coproprietária do imóvel, conforme se observa da Matrícula do bem (ID 21988984). Dessa forma, tendo em vista que o leilão do imóvel foi exitoso, em decorrência de determinação legal e independentemente de determinação judicial específica, os elementos constantes do caderno processual indicam que cabe à agravante metade do valor de avaliação, qual seja, R$110.000,00. Considerando que a arrematante foi a própria coproprietária/agravante, em princípio, não haveria necessidade de a parte promover o depósito desse valor, que seria eventualmente devolvido a ela mesma. A priori, a obrigação da recorrente seria o pagamento somente da parcela do montante que excede a sua cota parte. Portanto, nessa análise preambular do processo, há probabilidade do direito alegado. Além disso, o perigo de dano à agravante é cristalino, uma vez que a r. decisão indicou que aplicaria multa legal e multa por litigância de má-fé no caso de não ocorrer o depósito nos termos indicados. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do seu mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator